Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703943-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida em face do DISTRITO FEDERAL. O preparo foi recolhido, ID. 68522106. A decisão de ID. 68783394 intimou a parte a se manifestar sobre a intempestividade do recurso. O agravante não se manifestou (ID. 69206175). É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." A decisão interlocutória em questão, de ID. 220243472 na origem, foi proferida em 09/12/2024, e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 10/12/2024 (ID. 220457136), e dela a parte agravante requereu a reconsideração em 12/12/2024, o que foi indeferido em 16/12/2024 (ID. 221045072 na origem), com disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 17/12/2024 (ID. 221300752). Contudo, o pedido de reconsideração não é meio processual apto a suspender o prazo recursal, conforme remansosa jurisprudência deste eg. TJDFT, “verbis”: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRONUNCIAMENTO QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE AJUSTES COM ESSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. CABIMENTO. 1. O pedido de reconsideração e a petição de ajuste de decisão saneadora não suspendem prazo recursal "por não figurarem entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais." (Acórdão 1836178, 07484046920238070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 20/3/2024, Dje: 11/4/2024.). 2. Não se desconhece precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de estabilização da demanda para fins de início de prazo recursal (REsp 1.703.571/DF). Todavia, merece ressalva o presente caso em que o pedido de ajuste de decisão saneadora (art. 357, §1o do Código de Processo Civil - CPC) possui, em verdade, essência de pedido de reconsideração, haja vista a intenção do agravante de desentranhar as informações juntadas aos autos originais sobre sua capacidade contributiva. 3. Diante da manifesta improcedência das razões do recurso, deve ser aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa ao agravante, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, em caso de decisão unânime da Sexta Turma Cível. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1931279, 07239006220248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECURSO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. PRECLUSÃO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ao pretender a reapreciação do pedido de indeferimento da quebra dos sigilos bancário e fiscal do requerido, ao invés de interpor o recurso cabível, a parte autora o fez por conta e risco, porquanto, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão. 2.1. O pedido de reconsideração da decisão anterior, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe, nem suspende a contagem do prazo recursal. 3. No caso concreto, torna-se inviabilizada a interposição do recurso contra decisão posterior, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a manter a decisão anterior, não prosperando as teses do agravante de que o pedido de reconsideração veio acompanhado de fatos novos e de que a fundamentação do juízo a quo é diferente da decisão anterior. 4. A matéria discutida no agravo de instrumento se encontra submetida aos efeitos da preclusão e, portanto, sem aptidão para o conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1891576, 07160851420248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. PEDIDO DE AJUSTES. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. CABIMENTO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, uma vez que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, voltou-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração ou de ajustes não suspendem ou interrompem o prazo recursal, por não figurarem entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais. 3. Conforme prevê o art. 1021, § 4o do CPC, ante a manifesta improcedência das razões do recurso, deve ser aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa à parte agravante, em caso de decisão unânime do Colegiado. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1836178, 07484046920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a matéria se sujeita à preclusão consumativa quando já houver, no processo, decisão acerca do tema, conforme reconhecido pelo c. STJ. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1837036, 07438924320238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o recurso está manifestamente intempestivo, sendo fato que o agravante não declinou qualquer fundamento apto a infirmar tal conclusão. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento em razão da intempestividade. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital